Tribunal: TJDFT
Processo: 0714123-44.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0714123-44.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: ALESSANDRA RODRIGUES FIGUEIRA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelas partes rés, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: JUIZADO ESPECIAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTO-GESTÃO. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA REJEITADA. SÚMULA 608 STJ. COBERTURA DA DOENÇA. MATERIAL INDICADO PELO MÉDICO. DEVER DE CUSTEAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que condenou a parte ré à restituição de valores desembolsados pela autora em virtude de procedimento cirúrgico realizado por seu pai, pois o plano de saúde se negou a autorizar o procedimento prescrito pelo médico assistente. 2. Preliminar de incompetência. Não se há de falar em necessidade de prova pericial e complexidade da causa, tendo em vista que as provas documentais produzidas nos autos se revelam suficientes para elucidar a demanda em questão. Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais rejeitada. 3. O entendimento consolidado no STJ, sumulado no enunciado de n. 608, é de que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos planos de saúde na forma de autogestão. No entanto, tal inaplicabilidade não afasta a obrigação dos planos administrados por entidade de autogestão de cumprirem com as obrigações contratuais. 4. Ao plano de saúde é possível estabelecer as doenças que podem ser objeto de cobertura, mas não o tratamento médico, exames, internação hospital ou o material indicado pela equipe médica responsável e passíveis de utilização para o alcance da cura do segurado. 5. No presente caso, o recorrente não apresentou qualquer prova quanto à desnecessidade ou ineficácia do material (fibra laser de diodo) solicitado pelo médico assistente do paciente. Lado outro, a recorrida trouxe aos autos relatório médico demonstrando a imprescindibilidade do material solicitado para o sucesso da cirurgia e salvaguarda da vida do paciente (ID 23082725 - Pág. 8). 6. Com efeito, se o contrato abrange a doença que acomete o segurado, não se pode consentir na restrição dos materiais cirúrgicos considerados adequados pelo médico assistente, sob pena de restar inutilizada a própria cobertura contratual. Precedente: (AgInt no AREsp 901638/DF, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado 28/06/2016). 7. Quanto à alegação do recorrente de que houve uso pelo médico do material liberado, verifica-se que há relatório médico informando que o material não foi utilizado e que foi pago pelo paciente. Além disso, a própria autora na inicial afirma que o pai, pouco antes da cirurgia, foi ao pronto socorro e passou por vários procedimentos de ressecção endoscópica da próstata e outros exames, o que condiz com os procedimentos custeados em coparticipação. 8. Ademais, o recorrente não comprovou que possuía em sua rede credenciada médico especialista na cirurgia realizada pelo autor, não logrando êxito em comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC. Portanto, considerando que a escolha do profissional habilitado não ocorreu mediante livre escolha, o valor da condenação a título de danos materiais não merece reforma. 9. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. 10. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo réu sucumbente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso interposto para manter a condenação a reembolso do insumo negado pela recorrente. Alega a existência de omissão quanto a competência do juizado especiais para análise ante a necessidade de perícia. II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento. III. No caso em concreto, não se configura os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão. Não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente. V. O Acórdão expressamente decidiu sobre a desnecessidade de perícia no caso em tela: 2. Preliminar de incompetência. Não se há de falar em necessidade de prova pericial e complexidade da causa, tendo em vista que as provas documentais produzidas nos autos se revelam suficientes para elucidar a demanda em questão. Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais rejeitada. V. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei 9.099/95, em especial pela omissão. VI. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. A parte recorrente sustenta que o Acórdão recorrido violou o art. 5o, LV e o art. 98, I CRFB, porquanto entende que as causas em que se discute a cobertura de procedimento médico não podem tramitar perante o juizado especial, tendo em vista a necessidade de perícia médica, o que aumenta a complexidade das causas e as excluem da competência dos juizados especiais. Requereu os benefícios da Justiça Gratuita. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado. Há contrarrazões. O Acórdão recorrido reconheceu a inexistência de dano moral indenizável nos seguintes termos: “2. Preliminar de incompetência. Não se há de falar em necessidade de prova pericial e complexidade da causa, tendo em vista que as provas documentais produzidas nos autos se revelam suficientes para elucidar a demanda em questão. Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais rejeitada.” O E. STF, em relação a competência de juizados especiais face à alegação de complexidade da prova., já afastou a repercussão geral de Recursos Especiais cujo objeto seja este, consoante Tema 433: RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Competência dos juizados especiais. Complexidade da prova. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a competência dos juizados especiais, face à alegação de ser necessária a produção de prova complexa para o deslinde da controvérsia submetida ao Poder Judiciário, versa sobre tema infraconstitucional. (ARE 640671 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 05/08/2011, DJe-171 DIVULG 05-09-2011 PUBLIC 06-09-2011 EMENT VOL-02581-02 PP-00345) Desse modo, a ausência de repercussão geral tem como consequência inafastável, a negativa de seguimento do apelo extremo, na forma do art. 1.030, I, a do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 10 de janeiro de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal